Tribunal: TJES
Processo: 5007661-72.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007661-72.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ILDAMARA LAGE FERNANDES VIEIRA RANZATTI

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO (12375) 5007661-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE/RECLAMANTE: ILDAMARA LAGE FERNANDES VIEIRA RANZATTI

AGRAVADO/RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu reclamação ajuizada em face de acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado, a qual, por sua vez, havia indeferido reclamação anterior por ausência de cabimento.
2. Pretensão da parte agravante de que seja reconhecida a excepcionalidade e a teratologia da decisão que aplicou o Tema 312 do STJ em detrimento do IRDR nº 22/2015 da Turma de Uniformização, requerendo a cassação da decisão reclamada e a reforma do acórdão da Turma Recursal nos autos de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reclamação manejada contra acórdão da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, com fundamento em alegada teratologia e descumprimento de precedente firmado em IRDR.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal Pleno, no julgamento do IRDR nº 0027917-39.2016.8.08.0000, firmou entendimento de que a reclamação dirigida ao Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas tem cabimento quanto o acórdão da Turma de Uniformização não observar jurisprudência do STJ, não abrangendo hipóteses de divergência com IRDRs firmados pela própria Turma de Uniformização.
5. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal, conforme dispõe o art. 988 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito de decisão proferida em reclamação anterior.
6. A alegação de teratologia não autoriza o uso da reclamação como meio recursal indireto, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reclamação não é meio processual adequado para rediscutir decisão de Turma de Uniformização, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 2. A via reclamatória só é cabível quando demonstrada contrariedade entre decisão da Turma Recursal e a jurisprudência consolidada do STJ, não se aplicando em divergências com IRDR da própria Turma de Uniformização.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, f; CPC, art. 988.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Reclamação nº 5012912-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1º Grupo Cível Reunido, j. 16.04.2025; STF, Rcl nº 53262 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 05.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO (12375) 5007661-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE/RECLAMANTE: ILDAMARA LAGE FERNANDES VIEIRA RANZATTI

AGRAVADO/RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INTERESSADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo Interno contra decisão monocrática id. 15009601, que extinguiu a Reclamação apresentada por
ILDAMARA LAGE FERNANDES VIEIRA RANZATTI
,

contra acórdão acostado em id. 13725811, proferido pela E. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Estado, que indeferiu a petição inicial da Reclamação n.º 1075/2024 por falta de cabimento.

Em suas razões id. 15157664, pretende a apreciação colegiada da matéria por não concordar com a extinção monocrática de sua Reclamação, apontando que não se utilizou da via como sucedâneo recursal.

Para tanto, argumenta teratologia na decisão objeto da Reclamação manejada nestes autos, que inadmitiu sua Reclamação anterior n.º 1075/2024, argumentando a excepcionalidade. Neste tocante, aponta que o acórdão da 3ª Turma Recursal nos autos nº 5011439-17.2021.8.08.0024, objeto da referida Reclamação anterior n.º 1075/2024, ao aplicar o Tema 312 do STJ, negou vigência ao IRDR 22/2015 da própria Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Assim, pugna seja provido o presente agravo interno, para que seja analisada e acolhida a Reclamação destes autos, de modo a cassar a decisão proferida na Reclamação n.º 1075/2024, reconhecendo-se o cabimento da medida pela aplicação indistinta de tese jurídica dissociada dos fatos do processo e declarando-se a teratologia da decisão da Turma Recursal. Por fim, pugna pela reforma do acórdão da 3ª Turma Recursal nos autos n.º nº 5011439-17.2021.8.08.0024, com a prevalência da tese firmada no IRDR 22/2015, considerando-se a especificidade do caso — pagamento de poucas parcelas em contrato de longa duração, que já revela por si claro desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva do consumidor, — omitida no v. acórdão, para se determinar a restituição imediata das parcelas pagas, bem como para ser revista a determinação de retenção do valor pago a título de antecipação de vários meses de taxa de administração por período não administrado.

A parte postulou nos autos os benefícios da Justiça Gratuita.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifica-se ausência de razões para alterar a conclusão da decisão monocrática id. 15009601.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 0027917-39.2016.8.08.0000, o C. Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça decidiu:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. FASE DE JULGAMENTO. PRIMEIRA TESE JURÍDICA: COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR RECLAMAÇÃO DESTINADA A DIRIMIR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SEGUNDA TESE JURÍDICA: LIMITE DA COGNIÇÃO DESSAS RECLAMAÇÕES. FIXAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS. 1. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais tem competência para processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e a jurisprudência do STJ (art. 74, § 1º, do Regimento Interno do TJES). 2.
Caberá reclamação às Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, denominadas pelo Regimento Interno de 1º e 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, quando os acórdãos da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito de sua competência, bem como os acórdãos do Plenário do Colégio Recursal, não observarem a jurisprudência do STJ (Resolução n.º 03/2016 do STJ).
3. Se, ainda, assim, a jurisprudência do STJ não for restaurada pelas Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, caberá reclamação ao STJ (art. 105, I, f, da CF/1988), naturalmente, sujeita à admissibilidade pelo próprio STJ. 4. A reclamação é cabível em caso de divergência entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, essa compreendida como gênero da qual são espécies a tese jurídica firmada (i) em IAC; (ii) em IRDR; (iii) e, julgamento de recurso especial repetitivo; (iv) os enunciados de súmula; e (v) os seus precedentes. 5.
Por precedente do STJ, nesse caso específico, entende-se (i) as decisões das Seções ou da Corte Especial, seja ele o caso representativo da controvérsia (leading case) ou não, mas desde que represente a entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação da legislação infraconstitucional; e (ii) as decisões proferidas das Turmas do STJ, desde que represente o entendimento seja consolidado nas duas Turmas, de mesma competência da matéria, sem que exista divergência entre esses órgãos.
(Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do Julgamento: 01-08-2019, data da publicação no Diário: 09-10-2019)

Por conseguinte, ante a eficácia vinculante da tese assentada pelo Plenário deste Tribunal, resta evidente a falta de cabimento da presente Reclamação por inadequação da via eleita.

Neste tocante, registra-se que no bojo da Reclamação n.º 1075/2024 não se discutiu violação à precedente do C. STJ, mas ao IRDR 22/2015 da própria Turma de Uniformização.

Ademais, embora a parte afirme que busca afastar teratologia da decisão da referida Reclamação, o fato é que se utiliza do presente feito como sucedâneo recursal contra reclamação apreciada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo.

Em caso análogo, assim já decidiu este E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REDISCUSSÃO –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, conforme o art. 988 do CPC, destina-se à preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e observância de súmula vinculante ou precedentes qualificados, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal . 2. No caso concreto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
ao rejeitar a prévia reclamação, verificou que a decisão impugnada estava em conformidade com o Tema 312 do STJ, o que não induz o reconhecimento da alegada teratologia
, como sustenta o agravante. 3. Na hipótese,
busca-se a rediscussão do mérito da pretérita reclamação apreciada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, o que não se admite mediante via reclamatória
. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - RECLAMAÇÃO: 50129120820248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Reunidas - 1º Grupo Cível - 16/04/2025)

No mesmo sentido, o próprio C. Supremo Tribunal Federal já consignou que “
a reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral
” (STF. Rcl 53262 AgR. Primeira Turma. Rel.: Dias Toffoli. Julgado em: 27/06/22. Publicado em: 05/08/22).

Ante o exposto, adequada e correta a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Face ao exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06.10.2025 a 10.10.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez